Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-43.2023.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). MATERIALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. DEVER CONSTITUCIONAL INTANGÍVEL. MATÉRIA AFETADA PARA RESOLUÇÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.008.166/SC, TEMA 548). TESE FIRMADA. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO REAFIRMADO. ASSEGURAÇÃO. EFICÁCIA MATERIAL DO ENUNCIADO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MATERIALIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO..
1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
2. O dever do estado com a educação compreende a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, conforme prescreve literalmente o legislador constitucional (CF, art. 208, IV), tornando inviável que, sob o prisma da reserva do possível, o implemento das políticas públicas volvidas à universalização do acesso à creche como etapa compreendida na educação infantil seja postergado, ou mesmo mitigado mediante a criação de condições para fomento da obrigação, porquanto encerra essa postura administrativa menosprezo e inadimplemento da prestação imposta ao estado, legitimando, qualificada a falha, a interseção do Judiciário como forma de ser salvaguardada a imperatividade da Constituição Federal no tocante ao tratamento dispensado à educação infantil.
3. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do Estado não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento do qual necessita a criança não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes, notadamente quando reclama simplesmente a disponibilização de vaga em creche pública compatível com a idade que ostenta a criança e suas necessidades pessoais, conforme lhe é assegurado pelo legislador constitucional e subalterno.
4. Os requisitos estabelecidos pela administração como forma de estabelecer prioridade no atendimento das crianças dependentes de acesso às creches públicas locais - (a) baixa renda, com prioridade para a criança cuja família participa de algum programa de assistência social; (b) medida protetiva: criança em situação de vulnerabilidade social; (c) risco nutricional: criança desnutrida com declaração da secretaria de saúde; e (d) mãe trabalhadora, com apresentação de carteira de trabalho ou declaração comprobatória -, conquanto originários da competência orgânica que lhe é resguardada, não são aptos a eximir o poder público local de cumprir com os deveres que lhe são confiados pela Carta da República nem legitimam a invocação do princípio da reserva do possível como forma de se eximir ou postergar a realização das imposições que o legislador constituinte lhe debitara, que não compactuam com regulações subalternas volvidas a mitigar o que assegurara.
5. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.008.166 (Tema de Repercussão Geral 548), consolidara o entendimento de que o Poder Público possui o dever jurídico de conferir efetividade integral às normas constitucionais que dispõem sobre acesso à educação infantil básica, que compreende o acesso a creche, fixando, naquela oportunidade, tese no sentido de que “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”, não subsistindo, pois, lastro para que a administração local seja eximida do dever institucional de conferir concretude ao comando constitucional.
6. De conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral - tema no 1.002 -, é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando patrocinara a parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de qualquer ente público, inclusive aquele cuja estrutura administrativa integra, ressalvado que o montante correlato deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão, vedado seu rateio entre os membros da instituição.
7. Concedida tutela provisória no trânsito processual em sede recursal, e materializada a cominação imposta à administração pública de disponibilizar vaga em creche pública ou conveniada que atende as necessidades do infante que demandara a prestação jurisdicional, restando sanada a omissão estatal, a situação provisória deflagrada deve ser consolidada como forma de preservação, não apenas da situação de fato germinada, mas do cumprimento da obrigação reservada ao estado para com o fomento da prestação educacional consoante as necessidades dos seus destinatários.
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.